Tribunal: STF
Processo: Rcl 70887
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO TEMA N. 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA AO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG DEMONSTRADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ADEQUAR O JULGADO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 698.